Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728153-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: LENI GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO DESPACHO Na petição de ID no 46533331, a advogada da parte recorrida pugna pela dilação do prazo para regularização da representação processual, tendo em vista que sua cliente encontra-se viajando. Defiro o requerimento formulado, sendo-lhe facultada a regularização da representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo constitucional, tendo em vista a certidão de ID no 46510770. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007